Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Direito Penal. Apelações Criminais defensivas. Crime de tráfico de drogas entre Estados da Federação. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 1a Fase. Vetor quantidade e qualidade da droga. Nota negativa. Mais de uma tonelada de maconha apreendida, por equipe da Polícia Rodoviária Federal, em rodovia do Distrito Federal (1.277 tabletes). Incremento da pena-base em 2 (dois) anos. Desproporcionalidade não configurada. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea. Ausência de insurgência recursal quanto ao percentual redutor. Pena intermediária mantida. 3a Fase. Pretensão defensiva de reconhecimento do tráfico privilegiado. Alegação defensiva de predicados subjetivos favoráveis, de atuação dos réus apenas como “mulas” e de não envolvimento em organização criminosa. Rejeição. Elevada quantidade de droga camuflada por camada de esterco, dividida em dois caminhões, originários da cidade de Umuarama / PR e com destino Formosa / GO. Réus viajando juntos e mediante o recebimento da quantia de R$ 10.000,00 (cada um). Atuação como “mula” a pretexto de dificuldades financeiras e de doença na família. Justificativa inaceitável para fins de cometimento de ilícitos. Elevada quantidade de droga apreendida: exasperação da pena-base e afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Alegação de bis in idem rejeitada. Precedente do TJDFT e do STJ. Regime prisional semiaberto adequado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requisitos ausentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública e periculosidade dos agentes. Detração. Competência do Juízo da Execução Penal. Recurso conhecidos e desprovidos.